Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-75.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005847-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ADAVILSON DA SILVA MELO - CPF: 621.703.411-53 (AGRAVANTE), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO
TEMA

1264
DO STJ. PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que
reconheceu que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, e determinou a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ.

II. Questão em discussão

Saber se é aplicável o
Tema 1.264 do STJ no presente caso.

III. Razões de decidir.

O
Tema 1.264 do STJ

não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ordem de afetação do
Tema
1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).”

Dispositivos relevantes citados: Tema 1.264 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAI n. 1034526-22.2025.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Adavilson da Silva Melo
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais nº 1005370-94.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
Banco Investcred Unibanco S.A.
, que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que: (i) a ação originária busca a declaração de inexigibilidade de débito e a reparação por danos morais em razão da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR/BACEN, com fundamento na Súmula nº 323 do STJ; (ii) o SCR não constitui plataforma de acordo ou renegociação de débitos, mas sistema de informações de crédito regulamentado pelo Banco Central, destinado à supervisão de risco de crédito e ao intercâmbio de dados entre instituições financeiras; (iii) o Tema nº 1.264/STJ se restringiria à discussão sobre exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, não alcançando o SCR; (iv) a decisão que rejeitou os embargos de declaração não teria enfrentado adequadamente a distinção entre o Tema nº 1.264/STJ e a Súmula nº 323/STJ; e (v) a suspensão do processo originário retardaria indevidamente a prestação jurisdicional. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a distinção entre a matéria relativa ao SCR/BACEN e o Tema nº 1.264/STJ, e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 346222360).

Comunicação entre instâncias (id. 347664863).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 352156887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adavilson da Silva Melo
ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Responsabilidade Civil por Danos Morais nº 1005370-94.2024.8.11.0041 contra o
Banco Investcred Unibanco S.A
.
, em decorrência da suposta manutenção indevida de débito prescrito junto ao SCR – Banco Central.

O douto magistrado
a quo
reconheceu que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, e determinou a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que: (i) a ação originária busca a declaração de inexigibilidade de débito e a reparação por danos morais em razão da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR/BACEN, com fundamento na Súmula nº 323 do STJ; (ii) o SCR não constitui plataforma de acordo ou renegociação de débitos, mas sistema de informações de crédito regulamentado pelo Banco Central, destinado à supervisão de risco de crédito e ao intercâmbio de dados entre instituições financeiras; (iii) o Tema nº 1.264/STJ se restringiria à discussão sobre exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita em plataformas como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, não alcançando o SCR; (iv) a decisão que rejeitou os embargos de declaração não teria enfrentado adequadamente a distinção entre o Tema nº 1.264/STJ e a Súmula nº 323/STJ; e (v) a suspensão do processo originário retardaria indevidamente a prestação jurisdicional. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a distinção entre a matéria relativa ao SCR/BACEN e o Tema nº 1.264/STJ, e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Pois bem.
Inicialmente
mister
se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrita se o sobrestamento do feito atinge ações que versam sobre débito prescrito junto ao SCR – Banco Central.

Em 11.06.2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi delimitada nos seguintes termos:
"Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos".

Por oportuno, transcrevo os fundamentos adotados pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA no voto condutor:

“(...) Na espécie, a matéria objeto de exame situa-se na seara do direito infraconstitucional, ou seja, refere-se à legislação civil e consumerista concernente à pretensão de cobrança de dívida prescrita, bem como à inserção do nome do consumidor em banco de dados destinados a negociação de dívidas, de modo que a resolução da controvérsia insere-se no âmbito da competência do STJ.

(...) Conforme ressaltado na decisão que qualificou o apelo especial como representativo da controvérsia, a característica multitudinária da controvérsia, com relevante impacto social, uma vez que balizará a atuação de empresas por todo o país, diante do inadimplemento de consumidores, foi identificada, visto que, "conforme dados constantes do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, formulado pelo Serasa, em setembro de 2023, o país contava com mais de 71 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Apenas nesse mês, por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, foram fechados mais de três milhões de acordos, e concedidos mais de oito bilhões de reais em descontos, nas renegociações de dívida. Por fim, no período em comento, constavam, na plataforma, mais de 450 milhões de ofertas, totalizando mais de 664 milhões de reais" (fl. 385). (...)”

Ainda, consta do voto-vogal o seguinte:

“(...) Apenas sugiro que, ao invés de constar na parte final da tese a ser afetada a palavra "inscrever", conste "incluir", ficando, portanto, assim redigida: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, e se é permitida, neste caso, a inclusão do nome do devedor em plataformas de negociação".

Isso porque a controvérsia é exatamente definir se estas plataformas de negociação constituem cadastros negativos, onde seja possível a inscrição de nomes de devedores, ou apenas um meio ambiente para negociação de dívidas, aproximando credores e devedores.

(...) Observo que o tema afetado abrange variantes como a inclusão em plataforma de negociação, a possibilidade de envio de correspondência, a cobrança por meio de escritórios de cobrança, chegando à inscrição em cadastros de inadimplentes. (...)”

Nesse contexto, impende destacar que a matéria não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR tenha função de proteção ao crédito, sua estrutura e regulamentação diferem dos cadastros privados como SPC ou Serasa, razão pela qual deve ser tratado de forma específica quanto à legalidade de manutenção de registros de dívida prescrita.

Quanto a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, confira:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.24, T4).

A propósito, é o entendimento desta Câmara confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.
(TJMT, RAI n.
1034526-22.2025.8.11.0000
, Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025).

Com efeito, o tema 1.264 do STJ versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, não abrangendo sistemas públicos como o SCR do Banco Central.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma a fim afastar o sobrestamento do feito, e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento da ação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026